Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707078-77.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GO STORE LTDA, THAIS INGRID FERREIRA LIMA RECORRIDO: PAULO CESAR RODRIGUES NUNES DA SILVA DECISÃO Intime-se a parte recorrente para que promova, em 2 dias, a comprovação de sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de declaração de hipossuficiência, de extratos bancários analíticos de todas as contas bancárias vinculadas a seu CPF/CNPJ e de declarações de informações socioeconômicas e fiscais, considerando-se que a concessão do benefício de gratuidade é exceção, por se tratar de isenção tributária. Alternativamente, deverá recolher as custas e preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator